Tribunal: TJDFT
Processo: 0738604-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738604-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONE GUMES PORTELLA DE ALMEIDA, NOELIA GUMES PORTELLA AGRAVADO: JOSE RIVELINO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIONE GUMES PROTELLA DE ALMEIDA e NOELIA GUMES PORTELLA contra decisão (Id. 107917838 dos autos no 0703762-47.2019.8.07.0001) que, em execução de título extrajudicial ajuizada pelas ora agravantes em face de JOSE RIVELINO DE CARVALHO, indeferiu o pedido de expedição de mandado para cumprimento no endereço do agravado, visando a penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito das exequentes, bem como o pedido de intimação do executado para apresentação do contrato social da empresa. Em suas razões recursais, as exequentes alegam que o executado tentou induzir o Oficial de Justiça a erro ao afirmar, por ocasião do cumprimento do mandado de penhora, que não é proprietário da academia, exercendo apenas função de “Personal Trainer”. Aduzem que se depreende de informações obtidas em redes sociais que o executado é proprietário do estabelecimento, bem como é devedor contumaz. Destacam que não há que se falar em instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visto que sequer há nos autos elementos para caracterização de empresa, que não pode ser confundida com prestação de serviço individual e pessoal pelo executado agravado. Acrescentam que não procede o indeferimento da intimação do executado para apresentação do contrato social da suposta empresa, ao argumento de que ele não compareceu aos autos, nem possui advogado cadastrado no feito. Alegam a possibilidade de adoção de meios executórios atípicos, como medida coercitiva para a satisfação da execução. Sustentam a presença dos requisitos para a concessão de efeitos suspensivo à decisão agravada e de tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito, consistente nos argumentos apresentados; e o perigo de dano, decorrente dos prejuízos sofridos pelas exequentes no prazo de dois anos de tramitação da execução, bem como em face da possibilidade de retorno dos autos ao arquivo provisório, em face da ausência de bens penhoráveis. Ao final, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e de tutela antecipada recursal para que seja expedido mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a satisfação do crédito das exequentes, no endereço domiciliar do devedor. Subsidiariamente, requerem a intimação do executado para apresentar o rol e a localização de bens passíveis de penhora, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, com pagamento de multa de 20% do valor atualizado do débito, nos termos do artigo 774, inciso V, e parágrafo único, do CPC. Preparo no Id. 31196349. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. No caso vertente, confira-se o conteúdo da decisão recorrida: “Nada a prover quanto aos pedidos de expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens existentes na academia "Império Maromba" pelos mesmos fundamentos já explicitados na decisão de ID 105097364. Além disso, indefiro o pedido de intimação da parte executada para apresentar o contrato social da referida empresa, por se tratar de medida inócua, considerando que o executado não possui advogado cadastrado no feito, tampouco compareceu nos autos. Inclusive, a parte exequente não demonstrou eventual ocultação ou transferência fraudulenta de bens, com a finalidade de frustrar a presente execução. Acaso a parte exequente pretenda atingir o patrimônio da referida empresa, deverá valer-se da via adequada, bem como acostar aos autos os documentos necessários para análise do pedido, além de demonstrar o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. Retornem-se os autos ao arquivo provisório.” (Id. 107917838 dos autos de origem). Analisando o decisum, verifica-se que as exequentes pretendem, na verdade, a reiteração/reconsideração de decisões anteriores que, respectivamente, desconstitui a penhora de aparelhos da academia (Id. 96704228 dos autos de origem) e indeferiu novo pedido de penhora, fundamentado na existência de fato novo (Id. 105097364 dos autos no 0703762-47.2019.8.07.0001). Com efeito, eventual irresignação acerca da desconstituição da penhora sobre os bens ou do indeferimento do pedido de nova penhora poderia ter sido suscitada mediante a interposição de recurso adequado pela parte no momento oportuno, o que não ocorreu, restando, dessa forma, preclusa a questão. No tocante ao pedido de intimação do executado para apresentação do contrato social da empresa, observa-se que as credoras alegaram que “através de diligências para obter referida documentação, as Exequentes constataram que a empresa em que o Executado é detentor de 1% das cotas, não possui Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o que torna inviável a obtenção de seu contrato social.” (Id. 104948837 dos autos de origem). Dessa forma, considerando a informação já constante dos autos de que o executado alega não ser proprietário da empresa, que pertenceria a sua filha, aliado às informações constantes dos documentos carreados no Id. 110297394 - Pág. 3/5 dos autos de origem, verifica-se que, de fato, tal medida revela-se inócua, ressaltando que conforme já esclarecido nos autos, somente os bens pertencentes ao devedor podem ser objeto de constrição. Também não conheço do pedido de adoção de medida atípica, como forma coercitiva de pagamento do débito, e de intimação do executado para apresentação do rol e da localização de bens passíveis de penhora, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, com pagamento de multa de 20% do valor atualizado do débito, nos termos do artigo 774, inciso V, e parágrafo único, do CPC, pois trata-se de inovação recursal, não tendo tais questões sido objeto da decisão ora agravada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser inadmissível, consoante disposto no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora